Tribunal: STF
Processo: ARE 1549329
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 1.154 DO STF. DESCREDENCIAMENTO DA IES PELO MEC. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO DIPLOMA. EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA E O SEU REGISTRO EM DATA ANTERIOR. REATIVAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 



    1. Apelações interpostas pela União Federal e pela Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu-RJ em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade do ato de cancelamento do registro do diploma de curso superior em Licenciatura de Pedagogia da autora e, bem como condenou as pessoas jurídicas Universidade de Iguaçu - UNIG e Faculdade Integrada do Brasil - FAIBRA, solidariamente, a indenizarem a autora a título de danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 



    2. Em suas razões, a União aduz, em síntese, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, alega que não restou demonstrada qualquer participação comissiva ou omissiva de sua parte, determinante para a concretização dos atos atacados e eventuais danos deles decorrentes, pois, no seu entendimento, cabe à Instituição de Educação Superior, de forma exclusiva e específica, proceder à expedição e ao registro dos certificados de diplomas, sem participação do Conselho Nacional de Educação (CNE) ou qualquer outro órgão do Ministério da Educação. 



    3. A Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu-RJ, por sua vez, defende, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ter sido o feito julgado sem o requerido depoimento pessoal da autora, o que ocasionou o cerceamento de defesa. No mérito, defende a apelante que apenas deu cumprimento aos atos da União, via Ministério da Educação, não podendo ser condenada por ter cumprido o que lhe restou determinado. 



    4. Por fim, requer seja reconhecida a inexistência do dever de indenizar a título de danos morais, ou subsidiariamente, a redução do valor da indenização, com fixação dos juros moratórios a partir da citação. Ambas as apelantes requereram a concessão de efeito suspensivo a seus recursos. 



    5. A sentença recorrida determinou a reativação do registro do diploma pelas rés, além de condenar as instituições de ensino demandadas ao pagamento de indenização por danos morais. Houve, ainda, julgamento de improcedência de indenização em face da União. 



    6. Preliminarmente, a União defende sua ilegitimidade passiva. Porém, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.304.964/SP, em 26.06.2021, sob o Tema 1154, de repercussão geral, fixou a seguinte tese: "Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização." 



    7. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça também possui entendimento acerca da legitimidade passiva da União, reiterado, inclusive, no julgamento do conflito negativo de competência n. 153.777/SP, de Relatoria do Min. Moura Ribeiro, julgado em 15/03/2018, através do qual fixou a seguinte tese: "CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. DEMORA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL". 



    8. Ademais, o STJ, no REsp Representativo de Controvérsia nº 1.344.771/PR (Tema 584), assim julgou: "Em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da instituição de ensino superior pelo Ministério da Educação como condição de expedição de diploma aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, tratando-se de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo Mandado de Segurança, compete à Justiça Estadual processar e julgar a pretensão. " (STJ - REsp 1.344.771/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 02/08/2013)." 



    9. Incabível, portanto, falar em ilegitimidade passiva da União.



    10. Ainda em sede preliminar, cumpre ressaltar que, sobre a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tal argumento não merece prosperar. Sobre o tema, como acertadamente dito na sentença (a cujo entendimento adere-se): "Inicialmente, verifico que não há necessidade de produção de prova, tampouco de juntada de novos documentos, pois os esclarecimentos acerca do ato de cancelamento do registro do diploma se encontram documentados nos presentes autos, os quais evidenciam, inclusive, a participação do Ministério da Educação nesse ato, sendo inoportuna a oitiva de partes/testemunhas acerca de fatos já provados. Quanto ao prejuízo, o dano moral suscitado deve ser extraído das próprias circunstâncias da ação, de forma que o depoimento da parte autora acerca desse ponto não será relevante para o deslinde da causa. Assim, é devido o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC." 



    11. Mero requerimento de produção de prova oral, por certo, não pode ser entendido como de realização obrigatória da prova requerida, principalmente se, no caso concreto, ela for desnecessária. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença. 



    12. No mérito, é imprescindível verificar que, conforme exposto na inicial, a autora concluiu o curso superior de Licenciatura de Pedagogia, prestado pela FAIBRA, em São Miguel/RN, e teve o diploma emitido e validado pela FAIBRA, conforme documentação colacionada aos autos, mas registrado pela UNIG. 



    13. A FAIBRA, por sua vez, - outrora credenciada para ofertar o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial - foi descredenciada por medida de supervisão, por meio da Portaria n. 695/2018, publicada em 19/10/2018, constando, atualmente, que sua atual situação é de instituição "extinta". 



    14. A UNIG, localizada em Nova Iguaçu-RJ, teria sido credenciada, junto ao MEC, em 1970, recredenciada em 1993 e obteve credenciamento EAD em 2019, sendo certo que, em relação ao curso de Licenciatura em Pedagogia, de acordo com o acertada resumo posto na sentença, possuía autorização para prestar tal curso: "I) Licenciatura em Pedagogia n. 39146, modalidade presencial, ulteriormente desativado, por decisão voluntária, por meio da Portaria n. 764/2015; II) Licenciatura em Pedagogia n. 19.300, modalidade presencial, ulteriormente desativado, por decisão voluntária, por meio da Portaria n. 279/2016; III) Licenciatura em Pedagogia n. 7.421, modalidade presencial, ulteriormente desativado por meio da Portaria n. 764/2015." 



    15. Logo, percebe-se que a expedição do diploma (27/08/2014) e o seu registro (17/12/2014) se deram em data anterior ao descredenciamento e/ou desativação das entidades de ensino acima expostas, sendo de rigor afirmar, portanto, a sua validade. 



    16. Deste modo, portanto, durante todo o período em que a apelada foi acadêmica de Pedagogia, a faculdade detinha credenciamento junto ao MEC. Assim, não é razoável que, após o término do curso, seja cancelado seu diploma. 



    17. Neste sentido: TRF-3 - ApCiv: 50003514220194036129 SP, Relator: Desembargador Federal Marcelo Mesquita Saraiva, Data de Julgamento: 22/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: Djen Data: 25/02/2022. 



    18. Ainda sobre o tema ora em análise, cumpre mencionar que o art. 57, do Decreto nº 5.773/2006, ainda vigente à época do curso e da expedição e validação do diploma, reconhece a necessidade de preservação do direito dos integrantes do corpo discente, que regularmente cumpriram a carga horária necessária à conclusão do curso antes do ato administrativo de descredenciamento da Instituição de Ensino Superior (IES). 



    19. Portanto, se a norma protege os direitos dos estudantes matriculados "exclusivamente para fins de expedição de diploma", é necessário que se entenda que tal a proteção se estende aos alunos que já se formaram, de modo que o descredenciamento não alcance a validade do registro de diplomas anteriormente emitidos. 



    20. Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 5ª Região: TRF-5 - (e-STJ Fl.616) Documento recebido eletronicamente da origem ApelRemNec: 08012592120214058201, Relator: Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno, Data de Julgamento: 10/03/2022, 3ª Turma. 



    21. Por fim, quanto aos danos morais, uma vez reconhecida a existência de dano que supera "mero dissabor corriqueiro", cabe a fixação do valor da indenização, devendo o julgador se ater, principalmente, aos princípios da razoabilidade e da moderação, em busca da reparação plena, excluindo, por conseguinte, o enriquecimento indevido. 



    22. Deve-se considerar, também, o caráter satisfativo-punitivo da indenização, em que a pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma sensação de compensação capaz de amenizar a dor sofrida, e em contrapartida, deverá também a indenização servir como punição ao ofensor suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado, considerações estas que deverão ser inseridas nas especificidades do caso concreto. 



    23. Assim, no caso concreto, revela-se justo e equânime manter o valor, fixado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto apenas em face das Universidade de Iguaçu - UNIG e Faculdade Integrada do Brasil - FAIBRA, a título de reparação, por danos morais. 



    24. Por fim, mencione-se que os entendimentos acima ventilados já foram objeto de julgamento por esta Sexta Turma, que assim decidiu, dentre outros, no seguinte feito: Processo: 0800340-92.2022.4.05.8202, Apelação Cível, Desembargador Federal Leonardo Resende Martins, 6ª Turma, Julgamento: 30/05/2023. 



    25. Apelações desprovidas e, diante da análise integral dos recursos, julgam-se prejudicados os pedidos de concessão de efeito suspensivo aos apelos. 



    26. Por fim, em razão da sucumbência recursal, majoram-se os honorários advocatícios devidos pela entidade privada apelante em 1% (um por cento), a teor do art. 85, §11, CPC. Deixa-se de condenar a União em honorários advocatícios recursais em razão da ausência de condenação do ente federativo em Primeiro Grau.” (Apelação cível nº 0800500-93.2022.4.05.8404, 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. José Vasques de Moraes, j. 28.02.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, II, LIV e LV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Tribunal de origem decidiu a demanda sob os seguintes fundamentos:



    “Ainda em sede preliminar, cumpre ressaltar que, sobre a alegação de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, tal argumento não merece prosperar. Sobre o tema, como acertadamente dito na sentença (a cujo entendimento adere-se): 



    Inicialmente, verifico que não há necessidade de produção de prova, tampouco de juntada de novos documentos, pois os esclarecimentos acerca do ato de cancelamento do registro do diploma se encontram documentados nos presentes autos, os quais evidenciam, inclusive, a participação do Ministério da Educação nesse ato, sendo inoportuna a oitiva de partes/testemunhas acerca de fatos já provados. Quanto ao prejuízo, o dano moral suscitado deve ser extraído das próprias circunstâncias da ação, de forma que o depoimento da parte autora acerca desse ponto não será relevante para o deslinde da causa. 



    Assim, é devido o julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, I, do CPC. 



    Mero requerimento de produção de prova oral, por certo, não pode ser entendido como de realização obrigatória da prova requerida, principalmente se, no caso concreto, ela for desnecessária. Assim, não há que se falar em nulidade da sentença.



    No mérito, é imprescindível verificar que, conforme exposto na inicial, a autora concluiu o curso superior de Licenciatura de Pedagogia, prestado pela FAIBRA, em São Miguel/RN, e teve o diploma emitido e validado pela FAIBRA, conforme documentação colacionada aos autos, mas registrado pela UNIG. 



    A FAIBRA, por sua vez, - outrora credenciada para ofertar o curso de Licenciatura em Pedagogia na modalidade presencial - foi descredenciada por medida de supervisão, por meio da Portaria n. 695/2018, publicada em 19/10/2018, constando, atualmente, que sua atual situação é de instituição "extinta". 



    A UNIG, localizada em Nova Iguaçu-RJ, teria sido credenciada, junto ao MEC, em 1970, recredenciada em 1993 e obteve credenciamento EAD em 2019, sendo certo que, em relação ao curso de Licenciatura em Pedagogia, de acordo com o acertada resumo posto na sentença, possuía autorização para prestar tal curso: 



    I) Licenciatura em Pedagogia n. 39146, modalidade presencial, ulteriormente desativado, por decisão voluntária, por meio da Portaria n. 764/2015; 



    II) Licenciatura em Pedagogia n. 19.300, modalidade presencial, ulteriormente desativado, por decisão voluntária, por meio da Portaria n. 279/2016; 



    III) Licenciatura em Pedagogia n. 7.421, modalidade presencial, ulteriormente desativado por meio da Portaria n. 764/2015. 



    Logo, percebe-se que a expedição do diploma (27/08/2014) e o seu registro (17/12/2014) se deram em data anterior ao descredenciamento e/ou desativação das entidades de ensino acima expostas, sendo de rigor afirmar, portanto, a sua validade. 



    Deste modo, portanto, durante todo o período em que a apelada foi acadêmica de Pedagogia, a faculdade detinha credenciamento junto ao MEC. Assim, não é razoável que, após o término do curso, seja cancelado seu diploma. [...] 



    Ainda sobre o tema ora em análise, cumpre mencionar que o art. 57, do Decreto nº 5.773/2006, ainda vigente à época do curso e da expedição e validação do diploma, reconhece a necessidade de preservação do direito dos integrantes do corpo discente, que regularmente cumpriram a carga horária necessária à conclusão do curso antes do ato administrativo de descredenciamento da Instituição de Ensino Superior (IES), como se lê: 



    Art. 57. A decisão de descredenciamento da instituição implicará a cessação imediata do funcionamento da instituição, vedada a admissão de novos estudantes. 



    § 1º Os estudantes que se transferirem para outra instituição de educação superior têm assegurado o aproveitamento dos estudos realizados. 



    § 2º Na impossibilidade de transferência, ficam ressalvados os direitos dos estudantes matriculados à conclusão do curso, exclusivamente para fins de expedição de diploma. 



    Portanto, se a norma protege os direitos dos estudantes matriculados "exclusivamente para fins de expedição de diploma", é necessário que se entenda que tal a proteção se estende aos alunos que já se formaram, de modo que o descredenciamento não alcance a validade do registro de diplomas anteriormente emitidos. [...] 



    Por fim, quanto aos danos morais, uma vez reconhecida a existência de dano que supera "mero dissabor corriqueiro", cabe a fixação do valor da indenização, devendo o julgador se ater, principalmente, aos princípios da razoabilidade e da moderação, em busca da reparação plena, excluindo, por conseguinte, o enriquecimento indevido. 



    Deve-se considerar, também, o caráter satisfativo-punitivo da indenização, em que a pecúnia deverá proporcionar ao ofendido uma sensação de compensação capaz de amenizar a dor sofrida, e em contrapartida, deverá também a indenização servir como punição ao ofensor suficiente para dissuadi-lo de um novo atentado, considerações estas que deverão ser inseridas nas especificidades do caso concreto.” (Apelação cível nº 0800500-93.2022.4.05.8404, 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Rel. Des. Fed. José Vasques de Moraes, j. 28.02.24)



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 5.773/2006, Portarias do MEC 764/2015, 279/2016 e 695/2018) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 636/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e ”não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Ensino superior. Diploma/certificado de conclusão de curso. Responsabilidade civil. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279). 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1172562 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 10-05-2019, DJe-114 30-05-2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE DIPLOMA DE ENSINO SUPERIOR. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. TEMA 1.154 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1536199 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 25-04-2025, DJe-s/n 30-04-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Indenizatória por danos morais e materiais. Curso de mestrado com diploma sem reconhecimento oficial. 3. Alegação de inobservância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. Jurisprudência consolidada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1023429 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02-05-2017, DJe-110 25-05-2017)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente